Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PEÇA DE INGRESSO. NÃO ANALISADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO. SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS. EFEITOS EX TUNC DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão, conforme o disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
4. No caso específico dos autos restou comprovada a alegada hipossuficiência das partes, sendo necessário o deferimento do beneplácito.
5. Inobstante a regra seja o deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal com efeitos ex nunc, no presente caso observa-se a existência de requerimento da concessão de gratuidade na petição inicial, e ausência de manifestação do juízo a quo sobre o tema, fato que não autoriza a conclusão pelo seu indeferimento. Ademais, a concessão obedece ao mandamento de coerência do sistema judicial, uma vez deferido o benefício anteriormente às partes, devendo operar efeitos retroativos.
6. Diante do efeito ex tunc à concessão da gratuidade de justiça, a sentença deve ser parcialmente reformada para que o divórcio seja averbado no Cartório competente sem o recolhimento das custas cartorárias.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.